Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724300-52.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECB COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI AGRAVADO: ZUZA CEREAIS LTDA, GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 14858335, a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, pois noticia a realização de acordo e, via de consequência, a perda do objeto da presente demanda. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador